Tribunal: CARF
Processo: 13884.720247/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720247/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.276 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ABRAS DO UNA AGROIND AGRICULTURA E COMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do exame.
ÁREAS
AMBIENTAIS
ISENTAS
DE
TRIBUTAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao IBAMA mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720247/2008-55
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720247/2008-55

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-23.323 da 1a Turma da
DRJ/CGE (fls. 123 a 133), que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em
parte o crédito tributário constituído em 08/09/2008 e consignado na Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 08120/00003/2008 (fls. 3 a 9) –
Exercício: 2004 - no valor total de R$ 1.114.955,21, tendo como objeto o imóvel rural com
Número na Receita Federal — NIRF 1.862.309-3, com Área Total — ATI de 2.722,5 ha,
denominado: Fazenda Abras do Una, localizado no município de São Sebastião – SP.

A Fiscalização glosou as áreas isentas e modificou o Valor da Terra Nua - VTN
de acordo com os valores da tabela do SIPT, bem como alterou demais dados consequentes.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e manteve o crédito
tributário em parte, considerando a área declarada como reserva legal, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, como de Reserva Legal - ARL e Área de Interesse
Ecológico - AIE, está vinculada à comprovação de suas existências, como laudo técnico
específico para a APP e averbação na matrícula da AUL, como do Ato Especifico da -
AIE e Termo de Responsabilidade da ARL, até a data do fato gerador, respectivamente,
e de sua regularização através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis meses após o prazo final para
entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Áreas Isentas - Comprovação parcial
Deve ser revisto o lançamento se o contribuinte comprova a existência e regularização
de parte da área isenta glosada.
Valor da Terra Nua – VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi cientificada da decisão em 16/03/2011 (fl. 139) e apresentou
Recurso Voluntário em 14/04/2011 (fls. 140 a 159) sustentando que devem ser acatadas as áreas
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720247/2008-55

não tributáveis declaradas porque foram devidamente comprovadas por meio de documentos
hábeis.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Verdade Material
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720247/2008-55

Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu
direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
2. Das áreas ambientais não tributáveis
Cinge-se a controvérsia sobre a isenção do ITR, sob a alegação de que o imóvel
rural objeto do lançamento encontra-se em área de interesse ecológico, qual seja, área de
utilização limitada e de proteção ambiental, no Parque Estadual da Serra do Mar (Decreto no
10.251/77), área de tombamento (Resolução no 40/85 Estado de SP), reconhecida pela Secretaria
do Estado do Meio Ambiente (Informação DPL no 019/91), desde 1991, como Zona de Proteção
Adicional, cujo uso é restringido pelo CONDEPHAAT (Ato Declaratório no 19/91).
A Fiscalização lavrou a Notificação de Lançamento por entender que o
contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a titulo de interesse ecológico e/ou de
servidão florestal no imóvel u , “um v z qu p s b n f c d s nçã d mp s s b
as áreas ambientais, faz-se necessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, no
p z c nd çõ s f x d s m n m v ” (f 5)
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR é tributo com nítido
caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com vista ao desestímulo de latifúndios
improdutivos, mas também de forma a promover e incentivar a utilização racional dos recursos
naturais e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções relativas a tal imposto,
especialmente aquelas que beneficiam áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente,
seja em função da mera manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de
forma ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por lei, trazem
em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo bens, pessoas ou situações (fatos) do
ônus da tributação.
No que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental (art. 104,
parágrafo único, da Lei de Política Agrícola - Lei no 8.171/91) prevê que são isentas da
tributação as áreas (I) de preservação permanente, (II) de reserva legal e (III) de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas (assim reconhecidas pelo órgão ambiental
responsável), nestas últimas incluídas as RPPNs - Reservas Particulares do Patrimônio Nacional,
as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico.
A legislação tributária, mais especificamente o art. 10 da Lei no 9.393/96,
também relaciona como isentas do ITR (além daquelas áreas enumeradas pela Lei de Política
Agrícola), as comprovadamente imprestáveis (que tenham sido declaradas de interesse ecológico
pelo órgão ambiental competente) e as áreas sob regime de servidão florestal.
(a) Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal que visa o cadastro
das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720247/2008-55

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política Nacional do
Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do ADA para efeitos de redução do valor
a pagar de ITR era opcional1.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o do art. 17-
O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a utilização do ADA para efeitos de
redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
por sua vez, dispôs que para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis seria
necessária a informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a cada exercício,
nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
(...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs que, até o Exercício
2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses após o prazo final para entrega da DITR, ou
seja, até 31 de março do ano seguinte2. E, a partir do Exercício 2006, o prazo para a apresentação
do ADA passava a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro3.

1 Art. 17-O. (...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído
pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
2 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
3 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720247/2008-55

A exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser obrigatória a partir da
Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no 6.938/81, todavia, a partir da vigência da
Medida Provisória no 2.166-67/2001, tendo sido incluído o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393/96,
restou dispensada a apresentação do ADA.
Art. 10. (...)
(....) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O da Lei no 6.938/81,
alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da utilização
do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que esse
benefício ocorra com base no ADA.
No entanto, A exigência de apresentação tempestiva do ADA veio prevista apenas
em Instrução Normativa e, em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de requisitos a
serem preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a criação de
exigências adicionais.
A exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja existência
decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei ou de ato declaratório do órgão
competente, por exemplo, não pode ser condicionada à apresentação do ADA, que não é o meio
apropriado para definir áreas ambientais, disciplinar as condições de reconhecimento dessas
áreas, ou criar obrigações tributárias acessórias ou regular procedimentos de apuração do tributo.
As Instruções Normativas não podem disciplinar a matéria de forma a estabelecer
prazos e exigências que não encontram suporte expresso na legislação ordinária concernente às
hipóteses isentivas, porquanto implica a existência de requisitos que não guardam estrita
consonância com a intenção do Legislador pátrio.
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que manter o entendimento do acórdão
impugnado fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico; além de não ser devida a
cobrança de tributo sobre áreas legalmente caracterizadas como não tributáveis.
Caso assim fosse, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do
Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade.
Além disso, quanto aos fatos geradores anteriores a 2012, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 incluindo na lista de dispensa de
contestar e recorrer as lides que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins
do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva
legal.

Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720247/2008-55

A desnecessidade de apresentar ADA não significa, contudo, que a Administração
não possa fiscalizar a área e apurar eventual falsidade da documentação apresentada pela
contribuinte. O que não pode é realizar exigências criadas por ato administrativo e que destoam
daquelas previstas em lei, como a apresentação de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA.
Como relatado, o recorrente requereu a isenção do ITR sob o fundamento de que
o imóvel rural objeto do lançamento encontra-se em área de utilização limitada e de proteção
ambiental, no Parque Estadual da Serra do Mar (Decreto no 10.251/77), área de tombamento
(Resolução no 40/85 Estado de SP), reconhecida pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente
(Informação DPL no 019/91), desde 1991, como Zona de Proteção Adicional, cujo uso é
restringido pelo CONDEPHAAT (Ato Declaratório no 19/91).
No presente caso, o recorrente juntou aos autos:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA do Exercício 2000 – fl. 30.
- Memorial Descritivo da área do imóvel rural elaborado por serviços topográficos
– fls. 49 e 50;
- Ato do Poder Público consistente em declaração de que o imóvel encontra-se em
Zona de Proteção Adicional, nos termos também relacionados no Laudo abaixo descrito;
- Laudo de Avaliação (fls. 54 a 64), elaborado por engenheiro certificado no
CREA, acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade Técnica, atestando:
a) Área total do imóvel = 2.722,5 ha;
b) 16% se situa na planície – em 1985 o Estado de São Paulo decretou o
tombamento e restringiu o uso somente a propósitos eco turísticos.
c) 84% se situa na Serra do Mar – em 1977 foi decretado pelo Estado de São
Paulo como Parque Estadual da Serra do Mar, impedindo a partir de então
qualquer uso nesta área de 2.300 hectares. A criação ocorreu por meio do
Decreto no 10.251/77, anexado às fls. 185 a 188 e Resolução no 40, de 6 de
junho de 1985 – fls. 189 a 192.
d) Além disso, o laudo discrimina o tamanho, a localização e as
características do imóvel rural;
e) Avaliação do valor da terra considerando o preço de aquisição, o laudo
produzido em ação judicial – fls. 220 e 221 e 224 a 225 e colacionado na
ação de desapropriação (ainda em trâmite – fls. 193 a 226) e a ponderação
dos valores de mercado local, referente à área fora do Parque.
Outrossim, a recorrente informou que judicialmente discute o ITR relativo ao
Exercício 1999 para o mesmo imóvel. O Laudo Técnico produzido judicialmente foi anexado
nesse processo com as seguintes informações (fls. 263 e 264):
Com efeito, a requerente já discute judicialmente a incidência do mesmo tributo relativo
ao exercício 1999, por meio dos Embargos à Execução Fiscal no 587.01.2008.005453-
3, em trâmite perante à ia Vara da Comarca de São Sebastião/SP. Em referido processo,
atualmente em fase probatória, foi elaborado Laudo Técnico (documento anexo), para
o levantamento das características do imóvel.
Frisa-se que o Laudo Técnico foi elaborado por perito indicado pelo MM. Juízo da ia
Vara da Comarca de São Sebastião/SP, com o auxílio dos assistentes técnicos indicados
pela Requerente.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720247/2008-55

Tendo em vista que o lançamento discutido no presente processo administrativo refere-
se ao mesmo imóvel, cabível a apresentação do laudo, cujas conclusões, a seguir
expostas, auxiliarão no julgamento do Recurso Voluntário interposto. De fato, restou
concluído que:
A área total do imóvel, segundo a planta a nós fornecida é de 2.722,5 hectares, sendo
certo que deste total 2.133,63 ha. (78,37% do imóvel) estão acima da cota 100 e,
portanto, inseridos no Parque Estadual da Serra do Mar e o restante situam-se abaixo
da cota 100, ou seja, estão fora do Parque.
A área restante do imóvel, 588,87 hectares, encontra-se dentro da área da Res. 40/85.
(...)
Do total do imóvel em estudo verificou-se que existe desmatado no mesmo uma
superfície da ordem de 40,0 hectares que representa cerca de 1,47% da área total do
imóvel, sendo tal área que é efetivamente utilizada, utilização esta que é fins de lazer,
conforme fartamente demonstrado na reportagem fotográfica do presente laudo.
(destaques da Requerente)
Além disso, na resposta a um dos quesitos constantes no Laudo Técnico, a Requerente
destaca que restou respondido que "A área total de florestas no imóvel, incluindo-se as
áreas acima da cota 100, entre a cota 40 e 100 e as áreas abaixo da cota 100 é de
2.555,43 hectares, ou seja, 93,9% do imóvel".
Assim, seja pelas conclusões acima reportadas ou por qualquer outra informação
constante no documento ora juntado, resta claro que não pode prevalecer a pretensão
da Receita Federal no sentido da cobrança do ITR sobre suposta área tributável
maior do que a informada na Declaração Anual pela Requerente.
O Laudo Técnico com essas informações encontra-se anexado às fls. 267 a 330.
Além disso, nos autos da Execução Fiscal no 0002645-37.2010.8.26.0587, onde
exige-se o ITR do Exercício 2003, relativo ao mesmo imóvel objeto do lançamento aqui
discutido, os Embargos à Execução no 0003169-29.2013.8.26.0587 opostos pela recorrente
foram julgados procedentes (Sentença às fls. 350).
Segue, abaixo, trecho extraído desta Sentença que aqui colaciono como razão de
decidir, tendo em vista a impossibilidade de mudanças fáticas na situação do imóvel entre os
anos 2003 e 2004. Confira-se:
1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é inexigível, para as áreas
de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório Ambiental com vistas
à isenção do ITR, reconhecendo o caráter de providência meramente declaratória.
Por outro lado, quando de trata de área de reserva legal, para gozar do beneficio
isencional do ITR, é imprescindível a sua averbação no respectivo registro imobiliário,
cuja averbação se apresenta obrigatória, nos termos do art. 167, inciso II, n° 22 da Lei
6.015/73, reconhecendo-se o STJ, de maneira pacífica, a eficácia constitutiva dessa
providencia.
(...)
2. Em relação ao aspecto quantitativo do fato gerador do ITR (art. 30 do CTN), a Lei
9.393/96, ao instituir o ITR, estabelece a sua base de cálculo no art. 11, considerando o
Valor da Terra Nua tributável - VTNt.
(...)
Portanto, a área tributável envolve a área total do imóvel, porém excluída a área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas
para área de preservação permanente e de reserva legal.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720247/2008-55

3. A Lei 9985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza SNUC, estabeleceu o Parque Estadual como espécie de unidade de
conservação com o objetivo de preservação ecológica de seu ecossistema, o que
significa uma limitação administrativa genérica, instituída por lei, em todos imóveis que
se encontrarem dentro de seu perímetro, ou seja, uma área de interesse ecológico para a
proteção do ecossistema.
(...)
4. A unidade de conservação da natureza não se confunde com área de preservação
permanente, que incide genericamente sobre todo imóvel urbano ou rural situado em
área nas condições por ele estabelecidas no art. 4o. da Lei 12.61/2012, que sucedeu a
Lei 4.771.
Nem se confunde com área de reserva legal, também previstas no Código Florestal,
incidente apenas sobre imóveis rurais e em percentuais sobre a área do imóvel,
conforme instituído pelo art. 12 da Lei 12.61/2012, e previsto anteriormente pela Lei
4.771 (aplicável ao presente caso).
5. O Decreto n. 10.251/1977, por sua vez, que criou no Estado de São Paulo o Parque
Estadual da Serra do Mar, estabelece:
Artigo 1.o - Fica criado o Parque Estadual da Serra do Mar com a finalidade de
assegurar integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para
garantir sua utilização a objetivos educacionais recreativos e científicos.
Artigo 6.o - Verificada a existência de terras de domínio particular na área do Parque
Estadual da Serra do Mar, será expedido, a cada propriedade, ato declaratório de
utilidade pública, para sua oportuna desapropriação após indicação e justificação, em
processo regular, pelo Instituto Florestal, órgão da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento.
Assim, o Parque Estadual Serra do Mar representa uma Unidade de Conservação da
Natureza, com regime jurídico previsto na Lei 9.985/2000, constituída por ato do Poder
Público cuja área encontra limites discricionariamente estabelecidos no referido
Decreto 10.251/77, que incide sobre área urbana ou rural inserida no perímetro
legalmente estabelecido.
6. Contudo, o Parque Estadual Serra do Mar constitui uma área de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão
estadual competente, através do Decreto estadual n. 10.251/1977, que tornou
imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou
florestal, as áreas nele situadas, por consubstanciar uma unidade de Proteção Integral
do Sistema de Unidades de Conservação, na forma do art. 8o. da Lei 9885/ 2000.
Assim, toda área do imóvel inserido na área do Parque Estadual Serra do Mar é
excluída da área tributável para fins de apuração do ITR, diante do disposto no
art. 10, § 1o., inciso II, letra "c" da Lei 9.393/96, por envolverem áreas imprestáveis
para a atividade produtiva.
5. Em reforço à proteção do parque Estadual Serra do Mar pelo Poder Público, a
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo institui a tombar toda sua área através da
Resolução 40, de 1985, reconhecendo um valor adicional e um regime de proteção
ainda mais qualificado.
Além da alta relevância como bem jurídico do meio ambiente natural (art. 225,
CR/88), com o tombamento passou a também ser reconhecido como um importante
componente do meio ambiente cultural (art. 216, CR/88), por representar um valor
geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico a ser protegido pelo Poder
Público:
Artigo 1. ° - Fica tombada a área da Serra do Mar e de Paranapiacaba no Estado de
São Paulo, com seus Parques, Reservas e Áreas e Proteção Ambiental, além dos
esporões, morros isolados, ilhas e trechos de planícies litorâneas, configurados no
mapa anexo e descritos nos artigos subsequentes.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720247/2008-55

Artigo 2.° - O conjunto regional a ser tombado apresenta, ao lado do seu grande valor
geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico, a condição de banco genético de
natureza tropical, dotado de ecossistemas representativos em termos de fauna e flora,
sendo também região capaz de funcionar como espaço serrano regulador para a
manutenção das qualidades ambientais e dos recursos hídricos da região litorânea e
reverso imediato do Planalto Atlântico Paulista.
Diante disso, o Parque Estadual Serra do Mar constitui uma unidade de conservação
com duplo caráter de valor jurídico ambiental e, ao mesmo tempo, cultural.
Como espaço territorialmente protegido, constitui uma Unidade de Conservação da
Natureza com assento constitucional de proteção no inciso III do art. 225 da CR/88.
Como Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH), encontra
fundamento no inciso V do art. 216 da Carta Magna, conforme Decreto Estadual
50.941/2006, de São Paulo.
6. No caso dos autos, o perito concluiu que a área de vegetação, subtraindo o Parque
Estadual Serra do Mar, que incide na área da Fazenda Abras do Una corresponde a
416,34 he.
Por outro lado, da área total de 2.722,50he, 2.126,19he estão inseridos na área do
Parque Estadual Serra do Mar (78% do total do imóvel), sendo apenas 38,28 he de
área utilizada/áreas das vias internas e 141,70 he de APP de curso d'água. (f. 363).
Por outro lado, conforme documento de f. 219 da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, toda a área está sob tombamento, correspondente a 100% do imóvel.
Diante disso, de rigor a procedência dos embargos eis que, conforme art. 10 da Lei
9.393/96, 100% da área do imóvel é excluída da área tributável.
Diante de todo o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário, uma vez
que comprovado que 100% da área do imóvel é excluída da área tributável, sendo, portanto,
isenta do ITR, independentemente do cumprimento de outras obrigações acessórias.
Com o provimento do recurso voluntário fica prejudicada a análise quanto ao
Valor da Terra Nua – VTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário uma
vez que comprovado que 100% da área do imóvel é excluída da área tributável, sendo, portanto,
isenta do ITR.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital